Tribunal: TJES
Processo: 5012734-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGIANE DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5012734-55.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REGIANE DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença proferida em id 5380568, que julgou o pleito autoral procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito oriundo da contratação indevida de empréstimo objeto dos autos, bem como CONDENAR o banco requerido a pagar às autoras a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso do valor (05/04/2022). Condeno, ainda, o requerido a indenizar a requerente por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local da presente sentença.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; b) o julgamento improcedente da ação, tendo em vista a culpa exclusiva da recorrida para a ocorrência do evento danoso.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, observo que o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo CPC/2015, a análise sobre a presença da legitimidade é feita com base nas alegações autorais e,
in casu
, a pertinência subjetiva do recorrente resta incontroversa, já que foi imputada ao mesmo a responsabilidade pela contratação fraudulenta sustentada pela recorrida. Verificar se, de fato, existe, ou não, essa responsabilidade, constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em relação ao mérito, resta claro que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a necessidade da inversão do ônus prova, prevista no art. 6º, VIII.

Veja-se que é fato incontroverso nos autos que as transações bancárias objeto da lide não foram realizadas pela parte recorrida. Resta saber, então, se houve falha na prestação de serviços fornecida pela recorrente.

O banco recorrente sustenta, nas razões do recurso, que foi a conduta da recorrida que permitiu a ação de golpistas, afirmando que a mesma atendeu uma ligação telefônica, “[...] seguiu a orientação passada pelo telefone e, sob comando de golpistas, se dirigiu ao autoatendimento e habilitou dispositivo de terceiro, culminando com o golpe em análise”.

Verifico, todavia, que tal alegação não está comprovada nos autos. Não há qualquer prova documental, testemunhal ou relato da recorrida que ateste a ocorrência de tal fato.

De acordo com a exordial, a recorrida apenas teve conhecimento das transações realizadas, sem o seu consentimento, após contato do próprio banco recorrente alertando-a da existência de operações estranhas em sua conta corrente. Observe-se que o banco recorrente corrobora, tal alegação, pois junta aos autos “Relatório de Apuração de Transações Financeiras” (id 5380536) que comprova que entrou em contato com a recorrida após “receber solicitação de monitoramento” de seu sistema de segurança.

Com razão, então, a recorrida ao sustentar, em contrarrazões, que:

“[...]
se o próprio banco por seus sistemas de segurança internos identificou o problema antes mesmo do conhecimento da recorrida, está claro que o ocorrido poderia e deveria ter sido evitado internamente ao invés de simplesmente lavar as mãos aos problemas acontecidos sob sua administração.

Com isso e como a instituição financeira quem deveria comprovar sua não contribuição para a perpetração da fraude, que somente aconteceu em razão de graves faltas de segurança sistêmica, o que se confirma pelo alerta emitido depois de feito o empréstimo e sacados os valores, o que coloca o banco no cerne da responsabilidade por defeito na prestação de serviços e confirma-se desta maneira a procedência da ação pelo que deve ser a sentença inteiramente mantida.”

Assim, entendo que inexistem motivos para que a sentença recorrida seja reformada, tendo em vista estar configurada a responsabilidade civil objetiva da empresa recorrente, devendo esta reparar os danos materiais e morais causados a recorrida, como muito bem apurados pelo juízo
a quo
.

Nesse sentindo, a título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. 1. Ação indenizatória de danos materiais e morais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização. 2.
As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos
, uma vez que
respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias
(Súmula n.º 479 do STJ). 3. Na fixação do valor compensatório pelo dano moral sofrido, deve o julgador respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante, equilibrando a gravidade da culpa e o prejuízo aferido, bem como considerando o fator inibitório da condenação. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07124348920208070007 DF 0712434-89.2020.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1.
Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária do autor
e transferiram a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial. Falha na segurança interna do banco
. Realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiros sem o seu consentimento.
Hipótese dos autos em que o banco réu não comprovou a regularidade da transação bancária questionada. Ausência de prova nos autos de que o PIX foi realizado após fornecimento de senha pessoal do autor, ou mediante validação de autenticidade por biometria, ônus que lhe competia
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o banco réu não ter fornecido o comprovante da transação bancária ao correntista extrajudicialmente -
Ausência de culpa exclusiva da vítima.
Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor.

Fato incontroverso
.
Fortuito interno
. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema,
que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor.
Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação
. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento posto na sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)